Tribunal: STF
Processo: ARE 1397865
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Pretensão de obrigar a Municipalidade a permitir o acompanhamento de tia (colateral em terceiro grau) em tratamentos médicos, sem descontos nos vencimentos - Alegação de que a situação jurídica da Autora e de sua tia, outrora sua guardiã, seria igual à de filha e mãe - Impossibilidade - Ausência de previsão na legislação municipal de regência - Norma concedente de benefício que deve ser interpretada de forma literal - Administração que deve atuar no âmbito da estrita legalidade – Manutenção da r. sentença – Recurso não provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 56).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III; 3°, I, III e IV; 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 226; 227, caput, e § 6°; 229; e 230 da mesma Carta. 



    Na decisão de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com apoio no art. 1.030, I, a e b, do Código de Processo Civil/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (pretensão de reconhecimento do parentesco socioafetivo), o apelo extremo foi inadmitido sob o fundamento de que incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 75).



    Contra esse último ponto da decisão de inadmissão do RE (questão remanescente) foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (documento eletrônico 78). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que, à exceção dos arts. 226; 229; e 230 da Lei Maior, os dispositivos constitucionais apontados pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente afasta-se a pretensão de cerceamento de defesa. O Juiz é o destinatário da prova, nos termos dos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo que, no caso concreto, a questão é meramente de direito, despicienda, pois, a produção de prova testemunhal ou qualquer outra para o deslinde da matéria.



    Em que pesem as razões recursais, que, basicamente, repisaram as teses da inicial, a r. sentença deu a correta solução à lide, cujos próprios fundamentos jurídicos aqui hão de se manter:



    ‘A hipótese descrita na inicial não se enquadra dentre aquelas taxativamente previstas na lei municipal de regência que permitem a concessão do benefício pretendido, de licença para tratamento de saúde em pessoa da família, artigo 79, da Lei Complementar Municipal de Jundiaí n. 499/2010, a par de não haver aqui sequer se falar em relação de guarda entre a parte autora e outra pessoa, ambas maiores de idade, muito menos há se falar em que a 'relação do guardião com o menor' se iguala a 'dos pais com filhos', o que é inverídico e incorreto.



    O colateral em terceiro grau, tio, não é pai, em termos jurídicos, e não pode ser, valendo o mesmo para tia e sobrinha, de maneira que só por isso já cai por terra toda a arenga posta na inicial, irrelevante juridicamente qual o sentimento que possa haver, por conta do histórico familiar, entre tios e sobrinhos, de modo que, no que toca à situação aqui litigiosa, afigura-se também irrelevante juridicamente se a parte autora e sua tia vieram a constituir, de fato, alguma unidade familiar, o que em nada os socorre para fins de alcance do benefício pretendido.



    (...)



    Se a tia da parte autora, quando essa última era menor de idade, e agora evidentemente não é mais, veio a exercer a sua guarda, de fato e/ou de direito, tal agora pouco importa e se mostra juridicamente irrelevante, à medida que é circunstância que não tem o condão jurídico de criar entre ambas algum vínculo que exceda a relação de parentesco colateral de terceiro grau e, portanto, não tem o condão jurídico de conferir à parte autora o benefício pretendido, de licença para tratamento de saúde, envolvendo situação não prevista e autorizada em lei municipal.



    Sob outra ótica, se para a parte autora a sua tia é tida como uma mãe de fato, juridicamente não o é, nem pode ser, razão pela qual tais relações pessoais sequer podem ser opostas, em benefício individual, ao ente público e com risco de causar prejuízo ao serviço público.



    Logo, sequer há se falar em situação ‘análoga à prevista no art. 79, I, da Lei Complementar Municipal n. 499/2010’, simplesmente porque analogia alguma há a ser adotada, reitera-se, a tia da parte autora não é sua mãe e não pode sequer ser reconhecida juridicamente como mãe por analogia, já que tia é tia, colateral em terceiro grau, e não é ascendente em primeiro grau’.



    De fato, a controvérsia reside na interpretação do art. 79, I, da Lei Complementar Municipal n. 499/2010, a qual prevê:



    Art. 79 - O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de:



    I - pais e filhos de qualquer condição;



    II - cônjuge do qual não esteja separado;



    III - companheiro ou companheira que com ele conviva comprovadamente. (grifou-se).



    A despeito dos argumentos apresentados pela apelante, em se tratando de benefício funcional, a interpretação deve ser literal, sob pena de acarretar violação ao próprio princípio da legalidade, já que é descabido ao intérprete distinguir, restringir ou ampliar o sentido da norma, onde o legislador não o fez.



    A Administração Pública, direta ou indireta, somente pode atuar dentro dos limites da lei, de maneira que a ausência de previsão legal há de ser interpretada como ausência de autorização para o exercício de poder estatal. Portanto, se a Lei Complementar Municipal n. 499/2010 apenas permitiu a concessão da licença para cuidar de pais e filhos, significa que não está facultado ao administrador estender tal interpretação para as demais situações não contempladas pela norma.



    Por muito que se respeite o sentimento de afeto e reconhecimento da Autora em relação à sua tia, ex guardiã ou tutora dela, trata-se de uma situação que não acarreta o benefício pretendido, não havendo como conceder-se a licença a servidor para tratamento de saúde de tio ou tia, por mais afeto e reconhecimento que lhe devotemos pois trata-se de grau de parentesco (colateral de terceiro grau) não previsto pela norma municipal. Por oportuno, registre-se que não persiste, no momento, a situação em que sua tia era sua guardiã, vínculo jurídico não mais existente, e, acrescente-se, não similar a adoção.” (págs. 3-5 do documento eletrônico 56 – grifos no original).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 499/2010), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Outrossim, registro que os Ministros desta Corte, no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao indeferimento de pedido de produção de provas no âmbito do processo judicial. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    Por fim, observo que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Com essa orientação, indico os seguintes precedentes: ARE 941.671-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 900.426-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.136-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.204-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto; RE 602.456-AgR/RN, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.681-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 571.978-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; e ARE 975.770-AgR/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator